Tribunal: STJ
Processo: 5442138-25.2021.8.09.0176
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856962 - GO (2025/0048544-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: PAULA FERREIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO032386
AGRAVADO
: DAMIAO PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MARCOS SOUZA DO AMARAL - GO026468
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO
CLIENTE
OU
REQUERIMENTO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
CONTRATO ESCRITO. ARBITRAMENTO JUDICIAL.
§ 2o, DA
ART. 22,
ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS
LEI No 8.906/94.
PRÓPRIAS RAZÕES. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ART. 389
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 2o, da
estabelece que, na falta de
art. 22,
Lei no 8.906/94
estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento
judicial, não conferindo ao advogado o direito à retenção unilateral de
verba devida ao constituinte.
2. O Tribunal de Justiça de Goiás, ao reformar a sentença, corretamente
entendeu que, sem contrato escrito, a única via para a advogada fazer
jus aos honorários seria a ação de arbitramento, configurando a
retenção unilateral como ato ilícito e exercício arbitrário das próprias
razões.
3. O recurso especial não comporta conhecimento, pela incidência da
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a orientação
Documento eletrônico VDA53052362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 8f580d62-76cd-47ac-839e-664ebe2a3885

desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido,
impedindo o conhecimento do recurso especial pela alegada divergência
ou violação de lei federal.
4. O recurso especial tampouco comporta conhecimento pela alegada
violação ao
do Código Civil, por deficiência na fundamentação
art. 389
recursal, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53052362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 8f580d62-76cd-47ac-839e-664ebe2a3885

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856962 - GO (2025/0048544-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: PAULA FERREIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO032386
AGRAVADO
: DAMIAO PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: MARCOS SOUZA DO AMARAL - GO026468
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO
CLIENTE
OU
REQUERIMENTO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
CONTRATO ESCRITO. ARBITRAMENTO JUDICIAL.
§ 2o, DA
ART. 22,
ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS
LEI No 8.906/94.
PRÓPRIAS RAZÕES. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ART. 389
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 2o, da
estabelece que, na falta de
art. 22,
Lei no 8.906/94
estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento
judicial, não conferindo ao advogado o direito à retenção unilateral de
verba devida ao constituinte.
2. O Tribunal de Justiça de Goiás, ao reformar a sentença, corretamente
entendeu que, sem contrato escrito, a única via para a advogada fazer
jus aos honorários seria a ação de arbitramento, configurando a
retenção unilateral como ato ilícito e exercício arbitrário das próprias
razões.
3. O recurso especial não comporta conhecimento, pela incidência da
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a orientação
Documento eletrônico VDA52769258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:41
Código de Controle do Documento: e6541f27-1c49-43ad-a53d-2a070d42acf6

desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido,
impedindo o conhecimento do recurso especial pela alegada divergência
ou violação de lei federal.
4. O recurso especial tampouco comporta conhecimento pela alegada
violação ao
do Código Civil, por deficiência na fundamentação
art. 389
recursal, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULA FERREIRA DE
SOUZA (PAULA) contra decisão que não admitiu recurso especial, manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição, em face de acórdão proferido
art. 105,
a
c
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves,
assim ementado (e-STJ, fl. 268):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DOS
ATRASADOS DE APOSENTADORIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE OS LITIGANTES. SERVIÇOS
PRESTADOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. QUANTUM A SER DEFINIDO
EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 . A
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a
Lei n. 8.906/94,
Ordem dos Advogados do Brasil, prevê no
caput e §2o, que não
art. 22,
tendo sido estipulados ou ausente acordo entre as partes, os honorários
hão de ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível
com o trabalho e o valor econômico da questão.
2. Para tanto, todavia, cabia à ré/apelada o ajuizamento da ação
competente, de conhecimento (arbitramento de honorários), para o
exercício do seu direito de percepção aos honorários advocatícios
advindos do seu labor no processamento da ação previdenciária em
comento, o que não se observou.
3. A tentativa de solucionar a desavença por meios extrajudiciais e
coercitivos, como no caso em questão, em que a procuradora apelada,
ainda que desprovida de contrato escrito, efetuou o levantamento e se
apropriou do valor que entendia devido, não deve ser admitida e pode,
eventualmente, caracterizar exercício arbitrário das próprias razões.
4 . A solução que melhor se amolda à espécie é reconhecer que a parte
autora, ora apelante, faz jus ao recebimento da quantia que lhe fora
indevidamente retida. Isso porque, em que pese merecer perceber
honorários pelo trabalho desenvolvido, a apelada não buscou a via
adequada para a satisfação dos seus direitos.
Documento eletrônico VDA52769258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:41
Código de Controle do Documento: e6541f27-1c49-43ad-a53d-2a070d42acf6

5 . Não se vislumbra a ocorrência de qualquer dano a ensejar o dever
reparatório e não há que se falar em expedição de ofícios à OAB e ao
MP, uma vez que os fatos se deram estritamente em razão da falha de
comunicação entre as partes.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Os embargos de declaração opostos por DAMIÃO PEREIRA DE LIMA
(DAMIÃO) e por PAULA foram apreciados, sendo os primeiros acolhidos e os segundos
rejeitados, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (e-STJ, fl. 302):

DUPLO EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA QUANTO A SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA EM FACE À REQUERIDA, POIS
NÃO AGRACIADA COM O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se
prestando à rediscussão de questões já analisadas.
2. In casu, razão assiste ao primeiro embargante, porquanto o acórdão
objurgado suspendeu a exigibilidade da sucumbência da requerida,
enquanto ela não é beneficiária da justiça gratuita.
3 . Quanto aos segundos embargos, não se afigura a contradição
apontada pelo embargante, cuja pretensão é rediscutir matéria já
analisada e decidida, o que não se admite nesta via processual.
PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS E SEGUNDOS REJEITADOS.

Nas razões do recurso especial, PAULA sustentou violação dos arts. 389 do
Código Civil e 22, § 2o, da
além de dissídio jurisprudencial. Argumentou,
Lei no 8.906/94,
em suma, que o acórdão recorrido se equivocou ao determinar a necessidade de
ajuizamento de uma ação autônoma de arbitramento de honorários, quando a própria
ação de cobrança, na qual foi demandada, permitiria a análise da legitimidade do seu
crédito e o consequente arbitramento judicial, tal como procedido na sentença de
primeiro grau, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.
Defendeu que, sendo incontroversa a prestação de serviços advocatícios, o arbitramento
realizado pelo juízo sentenciante dentro dos limites da ação de cobrança era medida
adequada e em conformidade com a legislação federal.
A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso
especial, com base na incidência da Súmula no 7 desta Corte, sob o fundamento de que
revisar a conclusão do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-
probatório (e-STJ, fls. 385-388).
Nas razões do agravo, PAULA apontou que a controvérsia não envolve o
reexame de fatos ou provas, mas sim a revaloração jurídica de um quadro fático já
Documento eletrônico VDA52769258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:41
Código de Controle do Documento: e6541f27-1c49-43ad-a53d-2a070d42acf6

delimitado pelo Tribunal de origem, qual seja, a possibilidade de arbitramento de
honorários advocatícios em âmbito de defesa numa ação de cobrança, matéria
estritamente de direito e que dispensa nova incursão probatória, pugnando pelo
afastamento do óbice sumular (e-STJ, fls. 392-399).
Houve contraminuta de DAMIÃO sustentando a manutenção da decisão que
não admitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 400-410).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
A contextualização fática é a seguinte: na origem, o caso cuida de ação de
cobrança ajuizada por DAMIÃO em desfavor de PAULA. DAMIÃO narrou que, no ano de
2014, procurou a prefeitura do Município de Mundo Novo/GO para obter assistência
jurídica gratuita para sua aposentadoria, sendo atendido por PAULA, que à época atuava
como defensora pública municipal. Afirmou que outorgou procuração para que PAULA,
nessa condição, ajuizasse a ação previdenciária, a qual obteve êxito. Contudo, ao serem
liberados os valores retroativos, no montante de R$ 45.888,13 (quarenta e cinco mil,
novecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), PAULA teria retido para si a
quantia de R$ 22.944,06 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e seis
centavos), correspondente a 50% do crédito, alegando a existência de um contrato de
honorários. DAMIÃO negou a existência de tal contrato, acusando-a de falsificação e
apropriação indébita, pleiteando a restituição do valor e indenização por danos morais.
Em​ sua defesa, PAULA confirmou que o contato inicial se deu quando ela
atuava na defensoria municipal, mas alegou que, após seu desligamento do serviço
público, DAMIÃO manifestou interesse em que ela continuasse a patrocinar a causa de
forma particular, tendo ambos ajustado verbalmente os honorários. Negou a falsificação
e defendeu a legitimidade da retenção do valor a título de contraprestação pelos serviços
prestados com sucesso ao longo de vários anos.
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de DAMIÃO. O
juízo singular, embora reconhecendo a ausência de contrato escrito, entendeu que a
prestação dos serviços advocatícios foi incontroversa e exitosa. Com base no
§
art. 22,
2o, do Estatuto da OAB, procedeu a um arbitramento incidental dos honorários,
considerando o valor retido por PAULA como razoável e compatível com o trabalho
desenvolvido, afastando, assim, a alegação de apropriação indevida (e-STJ, fls. 145-148).
Documento eletrônico VDA52769258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:41
Código de Controle do Documento: e6541f27-1c49-43ad-a53d-2a070d42acf6

Interposta apelação por DAMIÃO, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
deu parcial provimento ao recurso. O Colegiado goiano, apesar de também reconhecer o
direito de PAULA a ser remunerada pelos serviços prestados, concluiu que a via
adequada para a cobrança desses honorários, na ausência de contrato escrito, seria uma
ação autônoma de arbitramento. Considerou que a retenção direta dos valores do alvará,
sem autorização contratual expressa, configurou exercício arbitrário das próprias razões,
e, por isso, condenou PAULA a restituir a quantia de R$ 22.944,06 (vinte e dois mil,
novecentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) a DAMIÃO, ressalvando o direito
dela de pleitear os honorários em ação própria (e-STJ, fls. 257-266).
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, apenas os de
DAMIÃO foram acolhidos, para corrigir erro material relativo à suspensão de exigibilidade
de verbas de sucumbência (e-STJ, fls. 302-308).
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento no
III, alíneas
art. 105,
e
, da Constituição, PAULA sustentou, em síntese, que o acórdão recorrido violou os
a
c
arts. 389 do Código Civil e 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil (
, ao entender pela impossibilidade de se discutir e
Lei no 8.906/94)
arbitrar os honorários advocatícios no bojo da ação de cobrança movida pelo cliente,
exigindo o ajuizamento de uma ação autônoma de arbitramento. Argumentou que, sendo
incontroversa a prestação dos serviços e tendo o Juízo de primeiro grau já procedido ao
arbitramento dos honorários de forma incidental, considerando-os justos e razoáveis, a
reforma da sentença para determinar a devolução dos valores representou um
formalismo excessivo e prejudicial ao seu direito de remuneração.
DAMIÃO PEREIRA DE LIMA (DAMIÃO) apresentou contrarrazões alegando
que o recurso especial demanda reexame de provas e que a decisão do Tribunal de
origem está correta, pois não havia contrato que autorizasse a retenção dos valores,
sendo a via do arbitramento a única cabível para a advogada pleitear seus honorários (e-
STJ, fls. 400-410).
O recurso especial não comporta provimento.

(1) Da alegada violação do
§ 2o, da
art. 22,
Lei no 8.906/94
A questão central do presente recurso especial reside na possibilidade de
retenção de valores por advogado, a título de honorários, sem autorização prévia e
expressa do cliente ou sem a devida intervenção judicial. A decisão proferida pelo
Tribunal de Justiça de Goiás, ao condicionar tal retenção à autorização do cliente, alinha-
se perfeitamente com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior.
É imperioso destacar que a relação entre advogado e cliente, embora pautada
pela confiança, deve observar os ditames legais e éticos, especialmente no que tange à
administração de valores pertencentes ao constituinte. A
(Estatuto da
Lei 8.906/94
Documento eletrônico VDA52769258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:41
Código de Controle do Documento: e6541f27-1c49-43ad-a53d-2a070d42acf6

Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) e o Código Civil estabelecem as balizas
para a atuação profissional, e a interpretação dessas normas por este Tribunal tem sido
uniforme no sentido de proteger o cliente contra retenções indevidas, garantindo a lisura
e a transparência na gestão dos recursos.
Na ausência de contrato escrito que preveja expressamente a retenção de
honorários sobre valores a serem recebidos pelo cliente, ou na falta de requerimento
específico ao juízo para tal fim, o advogado não possui prerrogativa para levantar
quantias depositadas em nome do cliente e, subsequentemente, reter os honorários
diretamente. Essa orientação visa garantir a transparência e a segurança jurídica na
relação contratual, evitando abusos e assegurando que o cliente tenha pleno
conhecimento e concordância com os valores a serem descontados. A autonomia da
vontade das partes, nesse contexto, é fundamental, e sua ausência não pode ser suprida
por uma ação unilateral do profissional.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA
DE CONTRATO ESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Nos termos do
§ 4o, da
"se o advogado fizer
art. 22,
Lei 8.906/94,
juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o
mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe
sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo
constituinte, salvo se este provar que já os pagou".
II. Caso em que não havendo a contratação escrita, nem requerimento
ao juiz da causa, são indevidos tanto o levantamento dos valores
depositados em nome do patrocinado, como a retenção dos honorários
pelo advogado, diretamente.
III. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag n. 885.359/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2008,
28/10/2008)

São imprescindíveis formalidade e clareza na pactuação dos honorários e na
forma de seu recebimento, especialmente quando envolve a retenção de valores
pertencentes ao cliente. A decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, ao exigir a
autorização prévia e expressa do cliente para a retenção de honorários, está em perfeita
consonância com essa linha de raciocínio, não configurando, portanto, violação da
ou do
do Código Civil.
Lei 8.906/94
art. 389
Ademais, o
§ 2o, da
estabelece que,
art. 22,
Lei no 8.906/94,
na falta de
. Essa regra
estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
legal é clara ao indicar a via adequada para a fixação dos honorários na ausência de
pactuação expressa, não conferindo ao advogado o direito à retenção unilateral de parte
Documento eletrônico VDA52769258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:41
Código de Controle do Documento: e6541f27-1c49-43ad-a53d-2a070d42acf6

da verba da condenação que é devida ao seu constituinte. O arbitramento judicial, nesse
cenário, surge como o mecanismo legal para dirimir eventuais controvérsias sobre o valor
dos honorários, garantindo a imparcialidade e a observância do devido processo legal. O
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao reformar a sentença de primeiro grau, partiu
da premissa correta de que, sem um contrato escrito, a única forma de PAULA fazer jus
aos seus honorários seria por meio de uma ação de arbitramento. A retenção unilateral
dos valores, nessas circunstâncias, configura um ato ilícito, caracterizando o exercício
arbitrário das próprias razões, conduta vedada pelo ordenamento jurídico. Desse modo, a
determinação de devolução do montante retido por PAULA é medida que se impõe,
ressalvando-lhe, contudo, o direito de buscar a via judicial própria para a cobrança dos
honorários devidos, em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria.
Desse modo, considerando-se que a orientação desta Corte Superior se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83
do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: não se conhece do recurso especial
pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
. A aplicação desta súmula é cabível tanto para recursos interpostos com base
recorrido
na alínea
(divergência jurisprudencial) quanto na alínea
(violação de lei federal), uma
c
a
vez que o termo "divergência" na súmula se relaciona com a interpretação da norma
infraconstitucional, e o fato de um precedente estar consolidado impede a análise
recursal.

(2) Da alegada violação do art. 389 do Código Civil
No​ que concerne à alegada violação do
do Código Civil, que dispõe:
art. 389
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros,
, verifica-se que a fundamentação do
atualização monetária e honorários de advogado
recurso especial não é capaz de demonstrar, de forma clara e precisa, como este
dispositivo legal teria sido violado pela decisão recorrida. Para que um recurso especial
seja admitido com base na alínea
do permissivo constitucional, é imprescindível que o
a
recorrente demonstre, de maneira inequívoca, a subsunção dos fatos da causa à norma
legal invocada, apontando a ofensa direta e frontal ao dispositivo de lei federal. Não
basta a mera menção ao artigo, sendo necessária a explicitação da forma como o
acórdão impugnado teria contrariado ou negado vigência à lei, ou ainda, como lhe teria
dado interpretação divergente daquela que lhe é devida. A simples alegação de violação,
desacompanhada de argumentação jurídica consistente que a sustente, não preenche os
requisitos de admissibilidade do recurso especial.
No​ caso dos autos, PAULA não logrou êxito em correlacionar a norma
invocada com os fatos da causa e com o teor do acórdão impugnado, de modo a
evidenciar a suposta ofensa à lei federal. A argumentação apresentada mostra-se
genérica e desprovida de um cotejo analítico que permita identificar a alegada violação. A
Documento eletrônico VDA52769258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:41
Código de Controle do Documento: e6541f27-1c49-43ad-a53d-2a070d42acf6

deficiência na fundamentação recursal impede a exata compreensão da controvérsia,
tornando inviável a análise do mérito do recurso especial neste ponto. A ausência de
uma demonstração clara e específica de como o acórdão recorrido teria desrespeitado o
do Código Civil impede que esta Corte Superior exerça sua função de
art. 389
uniformizar a interpretação da lei federal. A mera transcrição do dispositivo legal, sem a
devida contextualização e sem a indicação precisa do ponto em que a decisão
impugnada teria incorrido em erro de direito, não é suficiente para afastar o óbice
processual.
Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal, que estabelece: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de
. Tal súmula,
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
embora originariamente aplicada ao recurso extraordinário, tem sua aplicação estendida
ao recurso especial por força do princípio da dialeticidade recursal, que exige que o
recorrente ataque de forma específica e fundamentada os motivos da decisão recorrida.
A inobservância desse princípio acarreta a inadmissibilidade do recurso, porquanto
inviabiliza a própria análise da pretensão recursal.
Pelo exposto,
do agravo e
do recurso especial
CONHEÇO
NÃO CONHEÇO
interposto.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52769258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:41
Código de Controle do Documento: e6541f27-1c49-43ad-a53d-2a070d42acf6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.856.962 / GO
Número Registro: 2025/0048544-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
544213825 54421382520218090176
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: PAULA FERREIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO032386
AGRAVADO
: DAMIAO PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO : MARCOS SOUZA DO AMARAL - GO026468
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52997891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:27
Código de Controle do Documento: 024a5c37-40aa-480a-badd-aeb7ed756510

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:27
Código de Controle do Documento: 024a5c37-40aa-480a-badd-aeb7ed756510